Tribunal: STF
Processo: ARE 1588675
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
São Paulo Previdência - SPPREV e outro interpõem recurso extraordinário com agravo, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 9ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:

“MANDADO DE SEGURANÇA - Delegado de Polícia - Pretensão ao reconhecimento do direito à aposentadoria na última classe alcançada com integralidade e paridade dos proventos e ao pagamento do abono permanência - Sentença de concessão da ordem, com observação em relação ao termo inicial do pagamento do abono permanência - Incidência do art. 40, par. 4º, da Carta Magna, no caso - Aplicabilidade da regra da LC nº 51/85, com a redação dada pela LC nº 144/2014, que encontra consonância com a LCE nº 1.062/2008 - Autor que já estava investido em cargo público antes da promulgação da EC nº 41/2003 - Aplicação da Tese firmada no IRDR Nº 0007951-21.2018.8.26.0000 e no RE nº 1.162.672/SP (Tema nº 1.019/STF) - Cálculo do benefício que deve ser realizado com base na classe em que ocorrer a passagem para a inatividade - Abono permanência - Pagamento devido desde a notificação da autoridade coatora, com observação de que não se admite o cúmulo do benefício com os proventos de aposentadoria - Precedentes. R. Sentença mantida.
Recursos oficial, da SPPREV e FESP improvidos.”

No apelo extremo, os recorrentes alegam violação do artigo 40, §§ 1º, 3º, 4º, 8º e 17, da Constituição Federal (na redação anterior à Emenda Constitucional nº 103/19), bem como afirma que o acórdão atacado não está em sintonia com a orientação consolidada na Súmula 359/STF.
Argumentam, em síntese, que constitui fato incontroverso que, “à época da entrada em vigor da EC n. 49/2020 e da Lei Complementar n. 1.354/2020, a [parte] autora não preenchia os requisitos legais para obter sua aposentadoria, e, não havendo qualquer ilegalidade no fato de não ter sido concedida vacatio legis na forma pretendida, já que previsto sua entrada em vigor na data da publicação, resta evidente a falta de amparo legal para o pleito” (e-doc. 20, p. 10). 
Aduzem que as instância ordinárias não aplicaram a tese firmada no julgamento do Tema nº 1.019 da repercussão geral, porquanto a concessão do direito à paridade depende de previsão normativa e, no caso, remanesce ausente tal previsão na Lei Complementar nº 51/85, que rege a aposentadoria do servidor público policial. 
Discorrem, também, que a decisão fustigada viola o enunciado da Súmula 359/STF, pois suspendeu “a aplicação de qualquer legislação nova”, acolhendo “tacitamente [...] o pedido de inconstitucionalidade de lei em tese” (e-doc. 20, p. 5), já que 

“os servidores que ainda se encontram em atividade ou que se aposentaram após a entrada em vigor da Emenda à Constituição Federal nº 103/2019, da Emenda à Constituição Estadual nº 49/2020 e da Lei Complementar Estadual nº 1.354/2020 devem ter sua pretensão apreciada de acordo com a nova disciplina trazida por esses diplomas normativos.” (e-doc. 20, p. 7)

Acrescentam que, após a Emenda Constitucional nº 41/03, a paridade passou a ser excepcionalmente conferida aos casos “das aposentadorias concedidas com base nos artigos 3º, 6º e 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/03 (na redação anterior à Emenda Constitucional nº 103/19 e do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/05 (na redação anterior à Emenda Constitucional nº 103/19)”, sendo a “opção pela aposentadoria especial necessariamente [excludente da] aplicação de quaisquer outras regras de aposentadorias” (e-doc. 20, p. 13), a arrefecer o direito à paridade vindicado pela parte recorrida. 
O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem, em razão do julgamento dos RREE nºs 1.1632.672/SP e 1.486.392/SP, feitos paradigmas dos Temas nºs 1.019 e 1.307 da Repercussão Geral, respectivamente, determinou a remessa dos autos ao Órgão julgador para a análise de eventual juízo de retratação.
Em nova análise, a 9ª Câmara de Direito Público do TJSP deixou de exercer a retratação, nos termos da seguinte ementa:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE POLICIAL CIVIL. INTEGRALIDADE E PARIDADE. REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃODESPROVIDOS. 
I. Caso em Exame 
1. Ação mandamental ajuizada por servidor público, Delegado de Polícia, que busca o reconhecimento do direito à aposentadoria especial, com integralidade, paridade dos vencimentos, além da percepção do abono permanência. Segurança concedida em Primeiro Grau.  
II. Questão em Discussão 
2. A questão em discussão consiste em determinar se a decisão recorrida está conforme o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 1.019 e 1.307, que trata da aposentadoria especial de policiais civis com integralidade e paridade. 
III. Razões de Decidir 
3. O acórdão em exame está em conformidade com os entendimentos do STF nos Temas 1.019 e 1.307, já que reconheceu o direito à aposentadoria especial com comprovados [sic] integrais e paritários para policiais civis que ingressaram no serviço antes da EC nº 41/2003, e que preencheram os requisitos da legislação aplicável. 
4. A legislação paulista (Lei Complementar nº 207/79 e Lei nº 10.261/68) assegura expressamente o direito à paridade para policiais civis aposentados, reforçando o entendimento de que a integralidade e paridade são apenas disposições que estabelecem os requisitos à época do ajuizamento da ação. 
IV. Dispositivo e Tese. 
5. Manutenção do acórdão recorrido.” (e-doc. 15)

Decido.
No caso dos autos, o Tribunal de origem reconheceu o direito à aposentadoria especial do servidor com proventos integrais, bem como à paridade no cálculo, com base nos seguintes fundamentos:

“Trata-se mandado de segurança, impetrado por servidor público, Delegado de Polícia, que visa ao reconhecimento do direito à aposentadoria especial, com integralidade, paridade dos vencimentos e proventos correspondentes a última classe alcançada e o respectivo apostilamento, bem como a condenação da ré ao pagamento do abono permanência desde a data da impetração, até a efetiva inatividade.
A ordem foi concedida a ordem em Primeiro Grau, com observação em relação à data inicial a ser levada a efeito para o abono permanência.
(...)
No caso, verifica-se que o servidor preencheu os requisitos necessários à aposentadoria especial com proventos integrais, nos moldes LC nº 51/85 (alterada pela LC nº 144/2014), somado ao teor da LCE nº 1.062/2008. 
Além disso, de rigor o reconhecimento do direito à paridade remuneratória. 
A Emenda Constitucional nº 41/2003 modificou a redação do parágrafo 8º, do artigo 40, da Constituição Federal, para extinguir a paridade entre os vencimentos dos servidores da ativa e os proventos dos inativos ou pensões. Todavia, a nova redação não atinge o direito adquirido daqueles que já eram servidores públicos ou já se encontravam aposentados até a data da vigência da referida emenda, nos exatos termos do art. 6º, aclarado ainda mais pela EC nº 47/2005. Frise-se que o autor já estava investido em cargo público muito antes da promulgação das referidas emendas (1992), conforme se infere da informação a fls. 35/36 e conta com mais de 20 anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial. 
Dessa forma, a Emenda Constitucional não pode retroagir para retirar as garantias conferidas aos servidores antes de sua vigência, não se vislumbrando afronta aos parágrafos 1º, 3º, 8º e 17, do artigo 40, da Carta Magna. 
A EC nº 41/2003 só tem aplicação para quem ingressou no serviço público a partir de sua vigência. Por conseguinte, afasta-se a aplicação da Lei nº 10.887/2004, já que garantida a paridade remuneratória.
(...)
No presente caso, comprovados os requisitos exigidos pela LC nº 51/85 (redação da LC nº 144/2014), e ingresso do recorrido no serviço público antes da EC nº 41/2003, é evidente que o servidor faz jus aos proventos integrais e paridade.”

A Corte a quo examinou o direito da parte autora de obter o benefício de aposentadoria especial à luz das disposições da Lei Complementar nº 51/85 e da Lei Complementar Estadual nº 1.062/2008.
No acórdão proferido em sede de juízo de retratação, à luz da tese fixada no Tema 1.019 da Repercussão Geral, o Tribunal de origem concluiu que foram preenchidos os requisitos necessários à comprovação do tempo de serviço prestado em atividades de risco, bem como atendido o previsto na legislação de regência quanto à paridade e à integralidade.
No ponto, colhe-se do voto condutor do acórdão a seguinte fundamentação:

“Observe-se que o v. Acórdão de fls. 471/485 se alinhou à tese fixada por este E. Tribunal de Justiça no julgamento do IRDR nº 0007951-21.2018.8.26.0000 (Tema 21), bem como ao Tema nº 1.019, do Colendo Supremo Tribunal Federal.  
Acrescente-se ainda, que a citada Lei Complementar Estadual nº 1.062/2008, que reconhece a aposentadoria especial com proventos integrais, não exclui o direito à paridade remuneratória, porquanto tais servidores estão expostos às atividades de risco. 
E a fim de que não pairem dúvidas a respeito do direito à paridade do autor no caso dos autos, a legislação paulista estabelece o direito à paridade dos proventos de aposentadoria dos policiais civis.
A Lei Complementar nº 207/79, em seu artigo 135, ao remeter à Lei nº 10.261/68, artigo 232, assegura aos servidores da Polícia Civil o direito à paridade, a saber: 
(...)
E, reitera-se, que ao tempo do ajuizamento da ação o autor cumpria os requisitos necessários à concessão da aposentadoria com integralidade e paridade, daí porque a procedência dos pedidos iniciais era mesmo de rigor, não se vislumbrando qualquer incongruência com os Temas 1.019 e 1.307 da Suprema Corte.” (e-doc. 15)

Nesse contexto, é certo que para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria, induvidosamente, a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nº 279 e 280 STF. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Policial civil. Aposentadoria especial. Lei Complementar nº 51/85. Recepção pela CF/88. Abono de permanência. Percepção. Possibilidade. Requisitos para concessão do benefício. Preenchimento. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o art. 1º, inciso I, da Lei Complementar nº 51/85 foi recebido pela Constituição Federal. 2. A Corte já se pronunciou no sentido de que a Constituição não veda a extensão do direito ao abono de permanência para servidores públicos que se aposentam com fundamento no art. 40, § 4º, da CF. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 4. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 923.565/RS-AgR,  Segunda Turma, minha relatoria, DJe 1º/2/16) 

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Policial Civil. Aposentadoria especial com proventos integrais e paridade remuneratória. Servidor investido em cargo público antes da promulgação da EC 41/2003. Lei Complementar 1.062/2008 do Estado de São Paulo. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido” (ARE nº 1.131.956/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/2/19).

“Agravo regimental no recurso extraordinário. Previdenciário. Aposentadoria especial. Lei Complementar 51/85. Paridade e integralidade. Preenchimento dos requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático- probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Inaplicável o art. 85, 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa.” (RE nº 983.962/RO-AgR, Segunda Turma, minha relatoria, DJe de 8/6/17) 

“DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.408.167/DF-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Rosa Weber - Presidente, DJe 15/6/23).

Ademais, registre-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.486.392/SP, feito paradigma do Tema nº 1.307 da Repercussão Geral, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, concluiu ser infraconstitucional a controvérsia sobre o direito à paridade de servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial prevista na Lei Complementar nº 51/1985 (Tema 1.307). Na oportunidade, a ementa restou assim redigida:

“Direito previdenciário. Recurso extraordinário. Aposentadoria especial de policial civil. Direito à paridade com fundamento em lei. Matéria infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que assegurou aposentadoria especial voluntária para policial civil com o direito à integralidade e à paridade remuneratória. Isso sob o fundamento de que todos os servidores que ingressaram antes da EC nº 41/2003 têm direito à integralidade e à paridade, independentemente do cumprimento de regras de transição. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a aposentadoria especial voluntária de policial civil que ingressou no serviço público antes da EC nº 41/2003 deve ser assegurada com integralidade e paridade, independentemente do atendimento das regras de transição da EC nº 47/2005. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 1.162.672 (Tema 1.019/RG), fixou tese de repercussão geral dispondo que “o servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19”. 4. A jurisprudência do STF afirma, portanto, que a data de ingresso no serviço público é indiferente para a garantia de integralidade e paridade na aposentadoria especial de policial civil. Nos termos do Tema 1.019/RG, a integralidade é assegurada pelo atendimento dos requisitos da LC nº 51/1985, ao passo que a paridade depende de previsão em legislação complementar do ente federativo ao qual pertença o servidor. 5. O acórdão recorrido não se manifestou sobre a previsão de paridade na legislação complementar estadual, contrariando o Tema 1.019/RG. Nulidade. Não cabe ao STF, de todo modo, analisar a existência de direito à paridade em legislação local. Questão restrita à interpretação de norma infraconstitucional. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso extraordinário conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido para anulação do acórdão recorrido para observância do Tema 1.019/RG. Teses de julgamento: “1. É infraconstitucional a controvérsia sobre o direito à paridade de servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial prevista na Lei Complementar nº 51/1985; 2. É nulo o acórdão que garante a paridade para aposentadoria especial de policial civil sem examinar a legislação do ente federativo ao qual pertença o servidor”.(RE 1486392 RG, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno,  DJe 14-08-2024) (grifei). 

Tratando especificamente do tema em questão, transcrevo, por oportuno, o seguinte trecho da fundamentação da decisão proferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso, em caso análogo ao presente, nos autos do RE nº 1.573.107/SP, também interposto pelo ora recorrente, que bem se aplica ao caso dos presentes autos:

“O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.162.672-RG (Tema 1.019), firmou a seguinte tese de julgamento:

 O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco.

No julgamento do RE 1.486.392-RG (Tema 1.307), por sua vez, esta Corte fixou a seguinte tese:

1. É infraconstitucional a controvérsia sobre o direito à paridade de servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial prevista na Lei Complementar nº 51/1985; 2. É nulo o acórdão que garante a paridade para aposentadoria especial de policial civil sem examinar a legislação do ente federativo ao qual pertença o servidor.

No caso, o Tribunal de origem entendeu que a parte ora recorrida, escrivão da polícia civil, se enquadrava nos termos da Lei Complementar 51/1985, fazendo jus à aposentadoria especial, com integralidade e paridade, nos termos da Lei Complementar estadual 1.062/2008.
Nota-se, portanto, que o acórdão recorrido não dissentiu do decidido no Temas 1.019 e 1.037/STF.
Ademais, para dissentir das conclusões do Tribunal de origem e chegar às pretensões defendidas pela parte ora recorrente, seria imprescindível analisar os fatos e provas constantes dos autos e a legislação infraconstitucional pertinente, providências inviáveis de serem realizadas neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF).”

Nesse mesmo sentido, anotem-se as recentes decisões monocráticas: RE nº 1.571.862/SP, Relator o Ministro Presidente - Edson Fachin, DJe de 10/10/2025; RE nº 1.560.986/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2025; RE nº 1.533.625/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18/02/2025; RE nº 1.531.615/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 31/01/2025; e RE nº 1.157.729/SP, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe de 10/12/2024.
Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela Corte de Origem
Publique-se.
Brasília, 19 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente